Tribunal: STF
Processo: ARE 1603538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.030, II, CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ROL DO ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. URGÊNCIA VERIFICADA NA ESPÉCIE. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR VIA POSTAL. AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE A PARTIR DA DATA DO PROTOCOLO NO ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Identificada divergência entre o que foi anteriormente decidido por esta colenda Câmara Cível e a melhor interpretação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.696.396/MT (Tema 988/STJ), segundo a qual o recurso interposto contra decisão que, à luz da teoria da taxatividade mitigada, é impugnável por agravo de instrumento, deve ser conhecido, independentemente de a decisão recorrida ter sido proferida antes ou depois da publicação do precedente vinculante, impõe-se, nesta ocasião, o exercício do juízo de retratação previsto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.
2. Admitida, pois, a possibilidade de apreciação da insurgência original com amparo na tese da taxatividade mitigada, há de se convir que a discussão que se pretende devolver a este egrégio Sodalício não podería ser veiculada em sede de apelação cível, cujo processamento fora obstado justamente pela decisão contra a qual foi interposto o primitivo agravo de instrumento.
3. Superado o óbice outrora identificado à admissibilidade do recurso principal, cumpre reconhecer que, a teor de precedente vinculante firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte, "a Resolução n° 04/2006 do TJES, que faculta o protocolo ‘via postal, em quaisquer das agências do Estado, toda documentação de interesse da parte, não se aplica ao recurso de apelação - para o qual, utilizam-se os preceitos insculpidos nos arts. 172, § 3ºc/c 506, parágrafo único, do CPC[/1973], por ser norma específica em relação ao art. 525, § 2º, do mesmo diploma legal, que permite a interposição do recurso de agravo através de postagem pelo correio" (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 014090023202, Relator: RONALDO GONÇALVESDE SOUSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/07/2014, Data da Publicação no Diário: 12/08/2014).
4. A matéria foi, inclusive, objeto de enunciado sumular editado por esta Corte de Justiça, segundo o qual, “interposta apelação pela via postal, a tempestividade do recurso deve ser aferlda pela data do efetivo protocolo no órgão judicial e não pela postagem nos Correios’(Súmula 13/TJES).
5. A toda evidência, a irresignação da empresa recorrente esbarra em expressa limitação do uso do protocolo postal às petições que não demandassem preparo prévio e/ou pagamento de despesas prévias (art. 2º da Resolução TJES 04/2006), não havendo de se cogitar de violação à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito que pudesse decorrer da aplicação da literalidade da norma vigente à época da interposição do apelo.
6. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente